Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706351-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: FRANCISCO MÁXIMO SANTOS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos autoriza a utilização da base de dados da CNIB, bem como a inclusão do nome do devedor no referido cadastro, mediante ordem judicial, tendo em vista a previsão legal de medidas coercitivas atípicas com o fito de assegurar o alcance do crédito perseguido e a quebra da inércia da parte executada. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 139 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012